Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704176-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: RX ASSESSORIA CONTABIL SS. RECORRIDO: SEFAZ DF, DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Após a negativa de provimento à Remessa Necessária (acórdão no1769272), a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal comunica a reinserção da impetrante no regime tributário SIMPLES (Ofício No 3856/2023 - SEFAZ/SEF/SUREC – ID Num. 53855151). Assim, nada a ser provido. Oportunamente, certifique-se o decurso do prazo recursal e, caso não haja recursos, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP